Tribunal: TJES
Processo: 5002201-22.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002201-22.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEX DE SOUZA MENDES
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002201-22.2023.8.08.0050

RECORRENTE:

ALEX DE SOUZA MENDES

RECORRIDOS:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., PAGSEGURO INTERNET LTDA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DEFERIDO O PEDIDO DE AJG. GOLPE SITE FALSO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA DE TERCEIRO VIA “PIX”. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A ATIVIDADE DO BANCO E O PREJUÍZO SOFRIDO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
ALEX DE SOUZA MENDES
em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e PAGSEGURO INTERNET LTDA

Em síntese, a parte autora narra que realizou a compra de uma motocicleta por meio de leilão virtual junto ao site da Buaiz Leilões, tendo recebido contado do suposto leiloeiro no dia 05 de maio 2023 e realizando o pagamento de R$8.347,50 (oito mil, trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos) através de PIX destinado à conta bancária em nome da pessoa jurídica de JACQUELINE FERREIRA DE LIMA, tratando-se de conta vinculada ao PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. No entanto, somente após ultrapassado o prazo de retirada do veículo (07/05/2023) e tendo sido bloqueado nos meios de comunicação do suposto leiloeiro (ligação telefônica e WhatsApp), concluiu ter sido vítima de um golpe.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos autorais, oportunidade em que declaro extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 7683954, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que restou configurada a falha da prestação de serviço da PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. por ter demorado um dia para bloquear a conta e por permitir que estelionatários abram contas falsas e as utilizem para aplicar golpes.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita à
recorrente
, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em tela exposto, verifico que a parte autora fora vítima de fraude que culminou na realização de transferência de valores da sua conta para a de criminosos, fazendo juntar as referidas movimentações (ID. nº 7683758), bem como Boletim Unificado (ID. nº 7683756).

A controvérsia reside na apuração da responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos sofridos pela parte autora em razão da fraude perpetrada por terceiros. Ainda que caracterizada a ocorrência da fraude, conforme Boletim de Unificado, não foi demonstrada a presença dos requisitos indispensáveis para a configuração da responsabilidade da requerida nos fatos narrados, eis que a parte autora não logrou êxito em comprovar que os requeridos contribuíram para o evento danoso.

O resumo das alegações iniciais e do BU apresentado, aponta que a parte autora com a sua senha de acesso do aplicativo bancário realizou transferências PIX para conta de terceiros que se passaram por uma casa de leilões em um golpe iniciado em sítio online falso, assim, resta evidenciado a culpa exclusiva da vítima, visto que tal fortuito externo afasta a responsabilidade civil dos prestadores de serviço, ante a ausência de nexo entre a conduta das Instituições Financeiras e o dano sofrido pela consumidora .

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE VIA WHATSAPP. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA CASA BANCÁRIA. ACOLHIMENTO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA DE TERCEIRO VIA "PIX". AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A ATIVIDADE DO BANCO E O PREJUÍZO SOFRIDO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE CAUTELA E DILIGÊNCIA MÍNIMA NÃO OBSERVADAS. AUSÊNCIA NO DEVER DE INDENIZAR E/OU RESTITUIR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Mutatis mutandis: É certo que não se pode imputar ao consumidor um dever de diligência extraordinário na apreciação da veracidade das informações, porém deve ser levada em consideração a diligência do homem médio. Contudo, a negligência do consumidor ao efetuar o PIX sem confirmar antes a veracidade das informações configura culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, CDC).
Importante destacar que tal fortuito externo afasta a responsabilidade civil dos fornecedores e atrai para o consumidor o dever de cautela e diligência mínima quanto à operação que efetua, não havendo que se falar em falha na prestação de serviços, sequer em reparação dos prejuízos sofridos.
(TJPR, RI nº 0018696-70.2021.8.16.0182, Juíza Fernanda Bernert Michielin, j. Em 11.03.2022).
(JECSC; RCív 5082705-23.2021.8.24.0023; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Luis Francisco Delpizzo Miranda; Julg. 08/09/2022) (g.n).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)